Tribunal: TJES
Processo: 0032692-84.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032692-84.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARBIRA TOMAZ NOVAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0032692-84.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARBIRA TOMAZ NOVAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
. 1 – Não é possível acolher o pedido de absolvição por ausência de provas quanto ao crime de furto, uma vez que devidamente comprovado pelo conjunto probatório 2. Recurso desprovido.

9 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0032692-84.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARBIRA TOMAZ NOVAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

“
no dia 21 de dezembro de 2019, por volta das 20 horas e 30 minutos, a denunciada, acima qualificada, subtraiu, para si, nove peças de roupas do estabelecimento das Lojas Leader, localizado no Shopping Boulevard, situado na rodovia do Sol, bairro Jockei, Vila Velha/ES.

Emerge da peça de investigação que a denunciada ingressou no estabelecimento ficou olhando algumas mercadorias, pegou as nove peças de roupa, se deslocou para um local onde as câmeras de vigilância não alcançam, retirou as peças de roupas dos cabides, as ocultou em uma mochila que trazia consigo e saiu da loja.

No entanto, o alarme dos sensores das peças de roupas disparou o que fez com que fiscais da loja a seguissem e detivessem a denunciada, de posse das mercadorias subtraídas (auto de apreensão e auto de restituição nos autos).

Há documentos nos autos que demonstram que a denunciada já praticou diversos outros crimes contra o patrimônio.

Assim agindo, a denunciada transgrediu as normas do artigo 155, do Código Penal, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citada a denunciada, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, a fim de serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja condenada a denunciada, bem como seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos sofridos (artigo 387, IV do Código de Processo Penal).

Não se ofereceu o acordo de não persecução, nem se propõe a suspensão condicional do processo em razão das informações de que a denunciada responde a outras ações penais, o que demonstra que prática criminosa reiterada e que as medidas não serão suficientes à reprovação e prevenção do crime. [...]” (sic).”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado à ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenada pela prática do crime de furto (artigo 155, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

A defesa pugna pela absolvição da apelante, ante a ausência de provas capazes de sustentar o édito condenatório.

Fixada tal premissa, denoto que a materialidade e a autoria delitiva, diferente do que alega a defesa, restaram satisfatoriamente aclaradas por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 31/77), auto de apreensão (fl. 06), temos de declaração (fls. 07/09), auto de restituição (fl. 10), bem como pelos depoimentos prestados tanto na esfera policial quanto em juízo, conforme consignado na r. Sentença:

(...) destaco que a Acusada não foi interrogada na fase judicial, pois se fez revel, nos termos do art. 367 do CPP (fl. 102).

A Policial Militar Liliany Pinheiro Brandini, ao ser ouvida em juízo, confirmou o teor das declarações que prestou em esfera policial, esclarecendo que os seguranças do Shopping realizam a abordagem e a detenção do indivíduo suspeito, e que realizam apenas a condução à Delegacia de Polícia.

A testemunha PMES Marlon Claro Pereira, em juízo, narrou que foram acionados pela segurança do Shopping Center, que passou as informações acerca de uma senhora que havia sido detida com produtos furtados do estabelecimento comercial.

Quanto à vítima, o funcionário do estabelecimento comercial onde ocorrera o evento criminoso, Kleber Sampaio do Santos, ao ser ouvido perante a Autoridade Policial (fl. 09), narrou com riqueza de detalhes como se deram os fatos, em consonância à versão apresentada pelos Policiais Militares:

[...] que é subgerente da loja Leader do Shopping Boulevard; que hoje, por volta de 21h, a conduzida entrou na loja e os fiscais de loja começaram um acompanhamento, pois ela se apresentou suspeita; que em certo momento, após recolher as roupas apreendidas, a conduzida foi até uma área da loja em que a câmera não focaliza e retirou os cabides e subtraiu as roupas dentro de uma mochila e tentou saiu da loja, momento em que os alarmes foram disparados e os fiscais a abordaram; que a conduzida tentou fugir, porém, foi detida e com ela localizado o produto do crime; que não possui outras informações e que a soma dos objetos furtados é de 640,00 [...].

Portanto, malgrado o inconformismo da defesa, entendo que a conduta delitiva da apelante restou devidamente comprovada nos autos, de modo que não vislumbro a possibilidade de absolvê-la.

Mediante tais fundamentos, acompanho o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça e nego provimento ao recurso.

É como voto.

9 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.